Tribunal: TJDFT
Processo: 0712006-15.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712006-15.2017.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MALU COMERCIO E MONTAGENS DE MOVEIS LTDA - EPP, KAJA MOVEIS LTDA EMBARGADO: VANESSA LIMA COSTA BARRETO, AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Vistos etc. Na origem, a autora Vanessa Lima Costa Barreto ajuizou ação de rescisão contratual c/c reparação de danos materiais em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., Malu Comércio e Montagens de Móveis Ltda – Sua Casa Móveis e Complementos Ltda - Epp e Kaja Móveis Ltda noticiando que, em 28/11/2014, firmou com as rés “Instrumento Particular de Compra e Venda de Móveis Planejados”, a serem instalados no prazo de 35 dias úteis após a aprovação do projeto, os quais, todavia, não foram entregues. Pugnou pelo reconhecimento da rescisão do contrato, bem como pela condenação solidária das rés ao ressarcimento da quantia paga (R$ 25.500,00 – vinte e cinco mil e quinhentos reais). Sobreveio sentença, na qual o d. magistrado a quo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para decretar a rescisão do contrato de compra e venda e prestação de serviços entabulado entre as partes, e condenar a segunda ré (Malu Comércio e Montagens de Móveis Ltda – Sua Casa Móveis e Complementos) a pagar à autora, a título de restituição de quantias pagas, o valor de R$25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais) (ID 11656309). Em seguida, a autora interpôs apelação cível, tendo essa 1a Turma, à unanimidade, dado provimento ao recurso para, reformando em parte a r. sentença, reconhecer a responsabilidade solidária das rés Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Malu Comércio e Montagens de Móveis Ltda pelos danos causados à consumidora (ID 14267538). Ato contínuo, face ao referido decisum, as rés Malu Comércio e Montagens de Móveis Ltda – Sua Casa Móveis e Complementos Ltda - Epp e Kaja Móveis Ltda opuseram embargos de declaração, respectivamente, aos IDs 14553527 e 14583821. Ao ID 15251577, a ré Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A noticiou o pagamento da condenação imposta (IDs 15251574 e 15251575), pugnando, ao final, pela extinção do presente feito. Seguidamente, a autora manifestou-se requerendo o levantamento da quantia depositada, salientando que “o pagamento espontâneo, embora que do valor parcial, demonstra a falta de interesse do Banco em recorrer da condenação que lhe fora imposta” (ID 15384369). Na oportunidade, esta Relatoria determinou que se aguardasse o julgamento dos referidos aclaratórios (ID 15635142). Prosseguindo, esta 1a Turma Cível, à unanimidade, conheceu dos embargos de declaração opostos por ambas as partes, deu provimento aos embargos declaratórios opostos pela ré Kaja Móveis Ltda para, corrigindo o erro material constante da parte dispositiva do v. acórdão, determinar sua exclusão, e negou provimento ao recurso interposto pela ré Malu Comércio e Montagens de Móveis Ltda, mantendo, pois, inalterada a condenação solidária das rés pelos danos causados à autora. Ao ID 15699718, a autora reitera o pleito de expedição de alvará para levantamento dos valores depositados pela ré Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., retornando, pois, conclusos os autos para apreciação do referido petitório. Nesse descortino, considerando o pagamento espontâneo da ré Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. de sua parcela na condenação, não tendo, pois, recorrido do acórdão proferido no julgamento da apelação cível, em que restou reconhecida sua responsabilidade solidária pelos danos causados à autora, defiro a expedição de alvará de levantamento do montante depositado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora